Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733924-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA CHAVES DE SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608/STJ. GENITORA DA ASSOCIADA. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. RESOLUÇÃO 195/ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO NÃO CONTRATATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 2. O art. 5o, § 1o, VII, da Resolução no 195/ANS inclui o genitor como passível de inclusão como dependente em plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, desde que haja previsão contratual nesse sentido. 3. Demonstrada a ausência de previsão contratual de inclusão do ascendente como dependente, não há que se falar em compelir a gestora do plano de saúde a praticar a medida unicamente em razão das dificuldades vividas pelo idoso ou dos elevados preços praticados no mercado, já que não demonstrada qualquer prática contrária à boa-fé contratual ou às determinações do Estatuto do Idoso por parte do plano de saúde. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 230 da Constituição Federal, 2o e 3o, ambos do Estatuto do Idoso, sustentando, como teria sido demonstrado nos autos, que a sua genitora não possui condições financeiras para suportar o pagamento do plano de saúde, muito menos com os gastos relativos à sua subsistência. Defende o direito de o ascendente ser incluído como dependente no plano de saúde de seu descendente quando comprovada a dependência financeira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o e 3o, ambos do Estatuto do Idoso. Isso porque a turma julgadora assentou que: (...) Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, compelir a apelada a incluir como dependente a genitora de associada sem prévia estipulação contratual ou, ainda, sem demonstração de qualquer conduta ilícita ou contrária às normas previstas na Constituição Federal, no Estatuto do Idoso, na Lei no 9.656/98 ou na Resolução Normativa no 195/ANS.Vale dizer: o contrato é claro e a apelada ofereceu plano de saúde em que foi incluída a genitora, o que afasta qualquer alegação de que há impedimento às garantias referentes à saúde do idoso.Transferir à apelada o ônus de arcar com os custos de eventuais riscos não contratados pura e simplesmente por ser considerado pela apelante como oneroso o plano de saúde contratado para sua genitora é sepultar os princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda , bases que, ainda que mitigadas na atualidade, não encontram qualquer barreira à luz da boa-fé objetiva verificada na hipótese.Demonstrou-se, ainda, precedentes desta egrégia Corte de Justiça apontando que a inclusão de genitor em plano de saúde em razão da dependência financeira requer previsão expressa em contrato ou determinação legal, o que não se constata in casu. (ID 10828359). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 230 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028